Tribunal: TJES
Processo: 0001244-80.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Prisão em flagrante; Cor
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001244-80.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO DE FREITAS AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001244-80.2019.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO DE FREITAS AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. FECHADO PARA MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SURSIS. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de reparação mínima por danos morais. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada ausência de representação da vítima. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, a alteração do regime para um mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
sursis
, e o afastamento ou a redução da condenação em reparação de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ação penal padece de nulidade por falta de condição de procedibilidade, ante a alegada ausência de representação da vítima; (II) Estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de injúria racial; (III) Verificar se a dosimetria da pena, o regime prisional e a vedação à substituição da pena e ao
sursis
foram corretamente aplicados; (IV) Verificar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, na ausência de pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade não prospera, pois o termo de oitiva da vítima, colhido na fase policial, formaliza o desejo de representação criminal, atendendo ao requisito do art. 145, parágrafo único, do Código Penal.

A materialidade e a autoria do crime de injúria racial restam cabalmente demonstradas pela prova oral. A palavra da vítima, firme e coerente, adquire especial valor probatório em crimes transeuntes e está amplamente corroborada pelo depoimento do policial militar informante, que confirmou a ocorrência dos insultos racistas. O dolo específico (
animus injuriandi
) está caracterizado pelas expressões de nítido teor discriminatório relacionadas à raça e cor da vítima ("neguinho safado, macaco"), ultrapassando o mero xingamento.

A dosimetria da pena-base revela-se proporcional e razoável. O magistrado de primeira instância fundamenta a exasperação da pena com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais: a culpabilidade (pelo alto grau de censura da conduta contra um policial em serviço cordial), os motivos do crime (insatisfação com a abordagem policial) e as circunstâncias do crime (ofensas proferidas em ambiente de festa noturna e na frente de várias pessoas). Tais fundamentos são idôneos e extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, impedindo a fixação da pena no mínimo legal.

O regime inicial fechado está corretamente imposto, apesar do
quantum
de pena ser inferior a 4 (quatro) anos, em razão da reincidência do apelante e da negativação de três circunstâncias judiciais, o que autoriza a imposição de regime mais severo, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Pelos mesmos motivos (reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis), não estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, do CP) ou para a concessão do
sursis
penal (art. 77 do CP).

O valor mínimo para reparação de danos morais fixado na sentença deve ser afastado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, na denúncia ou durante a instrução, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do Julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O termo de oitiva da vítima na fase policial que expressa o desejo de responsabilização criminal satisfaz a condição de procedibilidade da representação exigida no crime de injúria qualificada (injúria racial), conforme o art. 145, parágrafo único, do Código Penal.

A palavra da vítima em crimes de injúria racial, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação.

A reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado apenas pelo
quantum
da pena privativa de liberdade (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), bem como impedem a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
penal.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e formal do órgão acusador ou da vítima, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XLII.

Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 44, II e III, art. 59, art. 77, art. 140, § 3º, e art. 145, parágrafo único.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.

TJDFT. Acórdão 2064161, 0735526-75.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001244-80.2019.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO DE FREITAS AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE - FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de condição de procedibilidade, alegando a inexistência de representação criminal da vítima.

Conforme consta nos autos, a vítima Thallys Henrique de Assis Oliveira manifestou, expressamente, seu interesse em representar criminalmente contra o apelante, o que atende à condição de procedibilidade exigida pelo artigo 145, parágrafo único, do Código Penal.

O termo de oitiva da vítima, colhido na fase policial (fl. 04 do Inquérito Policial), formaliza o desejo de representação, legitimando a atuação do Ministério Público.

Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença por esse motivo.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO DE FREITAS AGUIAR
em face da sentença condenatória da 2ª

Vara de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no regime inicial fechado.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de condição de procedibilidade da ação penal, ante a alegada falta de representação da vítima. Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, a fixação de regime diverso do fechado, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou
sursis
penal. Por fim, postula o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença, rebatendo as preliminares e as teses de mérito apresentadas pela defesa.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação do apelante na reparação dos danos morais, mantendo-se inalterada a sentença condenatória nos demais aspectos.

Narra, em síntese, a denúncia que, em 29 de junho de 2019, o apelante proferiu injúria preconceituosa contra a vítima, o soldado Thallys Henrique de Assis Oliveira, utilizando as expressões: "neguinho safado, macaco, está me tirando só porque está de farda".

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP) foram cabalmente demonstradas, principalmente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O crime em questão é de natureza transeunte, que não deixa vestígios materiais, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e corroborada, adquire especial e relevante valor probatório.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação da apelante pelo crime de injúria racial; (ii) estabelecer se é cabível a alteração da substituição da pena aplicada, reduzindo-se as restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente em todas as fases processuais, assume especial relevância em delitos de injúria racial, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos.

4. O relato da vítima encontra respaldo na reação presenciada pela testemunha e em antecedentes de conduta discriminatória da ré, reforçando a credibilidade da acusação.

5. A negativa da apelante carece de verossimilhança diante do conjunto probatório harmônico e convergente, inexistindo elementos que demonstrem animosidade injustificada da vítima.

6. As expressões proferidas pela ré atingem diretamente a dignidade da vítima em razão de sua cor e religião, configurando conduta discriminatória tutelada pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLII; CP, arts. 44, § 2º, e 45, § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986677, 0718509-88.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 2022753, 0704580-09.2023.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 30.07.2025.

(TJDFT. Acórdão 2064161, 0735526-75.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.)”.

No caso dos autos, a vítima, o policial militar Tallys Henrique de Assis Oliveira, afirmou, em juízo, que, após atender uma ocorrência de perturbação do sossego, o apelante o ofendeu com expressões racistas como "neguinho safado, macaco, tá me tirando só porque está de farda", sem que houvesse qualquer provocação de sua parte.

O depoimento da vítima é amplamente corroborado pelo policial militar Everaldo Félix, ouvido como informante. O Sargento Félix confirmou, em juízo, que o recorrente proferiu insultos racistas ("macaco", "neguinho safado"), causando forte constrangimento ao soldado Assis, que "chegou a chorar de constrangimento".

A alegação da defesa de que a condenação estaria fundamentada exclusivamente no depoimento do informante, que teria interesse na causa por ser amigo da vítima, deve ser afastada. Embora a valoração do depoimento do informante deva ser prudente, sua credibilidade não é automaticamente comprometida, especialmente quando minucioso, consistente e coerente com a narrativa da vítima. Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à idoneidade do depoimento de policiais, notadamente quando em harmonia com os demais elementos.

O apelante, por sua vez, não foi ouvido em juízo por ter sido decretada sua revelia.

A versão extrajudicial do réu, que negou a injúria racial e alegou ter apenas chamado o policial de "ô moreno" , mostra-se isolada e incapaz de infirmar o robusto acervo probatório.

Restou devidamente demonstrado o dolo específico (
animus injuriandi
), uma vez que as expressões utilizadas guardam nítido teor discriminatório relacionado à raça e cor da vítima, ultrapassando o mero xingamento. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 140, § 3º, do Código Penal.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime prisional.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do modus operandi empregado - passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento -, o que justificou a exasperação da pena em 1 ano e 4 meses. 2. Considerado o intervalo de 6 anos entre o máximo e o mínimo da pena estabelecida pelo tipo penal, não há evidências de desproporcionalidade ou não razoabilidade. A compreensão do STJ é de que a negativação de uma circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

O juízo
a quo
exasperou a pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da negativação de 3 (três) circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada no alto grau de censura da conduta, praticada contra policial militar no exercício da função, a quem a vítima foi cordial e respeitosa.

Os motivos do crime foram considerados negativos pela insatisfação do apelante com a abordagem policial em sua residência, por não querer ser incomodado no evento que promovia com som alto.

As circunstâncias do crime foram tidas como graves, pois as ofensas foram proferidas em ambiente de festa noturna, na frente de várias pessoas, em ambiente com bebidas alcoólicas e farras que incomodavam os vizinhos. Tais fundamentos extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e são idôneos para a exasperação da pena-base.

O
quantum
de aumento, fixado em 02 (dois) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, revela-se proporcional e razoável diante da negativação de três vetores, não havendo excesso a ser corrigido. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade definitiva foi estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o regime inicial fixado foi o fechado.

Embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime fechado foi fixado corretamente com base na reincidência do apelante, e na valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais.

O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, autoriza a imposição de regime mais severo do que o indicado apenas pelo
quantum
da pena, desde que haja fundamentação concreta. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime fechado. A Súmula 269 do STJ não se aplica, pois o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A Defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (
sursis
).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, porquanto não estão preenchidos os requisitos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, já que o apelante é reincidente em crime doloso e teve circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Pelos mesmos motivos (reincidência e valoração negativa das circunstâncias judiciais), é incabível a concessão do
sursis
penal, nos termos do art. 77 do Código Penal.

O recorrente pleiteia o afastamento ou a redução da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação mínima por danos morais.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória é possível, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima na denúncia ou durante a instrução.

O Superior Tribunal de Justiça, em tese consolidada, exige o pedido expresso sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, excluindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal e restabelecendo a obrigação de pagar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima pelo crime praticado.

2. O recorrido foi condenado pelos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 129, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, 110 dias-multa, suspensão do direito de dirigir por 1 ano e 3 meses e ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de dano moral. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reconhecendo o arrependimento posterior, diminuindo a pena e substituindo-a por restritiva de direitos, além de excluir a obrigação de reparar os danos causados à vítima.

3. O Ministério Público interpôs recurso especial, alegando violação aos artigos 16 e 91, inciso I, do Código Penal, e aos artigos 63, caput e parágrafo único, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleiteando a exclusão da causa de diminuição de pena e o restabelecimento da obrigação de pagar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

4. A decisão agravada conheceu e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, excluindo a causa de diminuição de pena e restabelecendo a obrigação de pagar valor mínimo para reparação dos danos.

5. No agravo regimental, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada, para restabelecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal e afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima, por ausência de instrução específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige a indicação do valor pretendido na denúncia, além do pedido expresso; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal em caso de crime cometido com violência à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima.

9. O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, é inaplicável a crimes cometidos com violência à pessoa (considerando a amputação instantânea do pé da vítima no momento do acidente e a posterior amputação da perda direita), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. O delito previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro não pode ser considerado crime patrimonial ou de efeito patrimonial, inviabilizando o reconhecimento do arrependimento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V; CP, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023.

(AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)”

No caso em tela, observa-se que o Ministério Público da instância inaugural não formulou pedido expresso de reparação dos danos na denúncia, tampouco houve pedido expresso da vítima.

Dessa forma, assiste razão ao apelante para que seja afastada a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, devendo o recurso ser provido neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de reparação mínima por danos morais, mantendo-se a sentença em todos os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de reparação mínima por danos morais.